Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-25.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-25.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO PELO PISO. SENTENÇA ANULADA. EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800085-25.2019.8.14.0097

AGRAVANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3510605

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria
(ID 3510605)
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de perícia.

BREVE RETROSPECTO

Na origem o autor alega que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 12/11/2019.

Relata que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 239029882 no valor total de R$ 1.089,05 (mil e oitenta e nove reais e cinco centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) por mês, já tendo sido descontadas 12 (doze) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Requereu a procedência da ação para declarar a inexistência relação contratual, condenando o requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e a repetição do indébito.

Em contestação o banco/réu informa que foi firmado pelas partes o contrato de empréstimo consignado, conforme documentos de id. 3206584, pugna pela validade do referido contrato e da exigibilidade do débito.

Após regular processo sobreveio
SENTENÇA
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, DECLARANDO A NULIDADE do Contrato nº 239029882, e CONDENANDO o Banco Demandado, a RESTITUIR os valores descontados dos proventos do Requerente, corrigido pelo INPCIBGE, a partir de cada desconto e com juros moratórios de 1% a.m. (um por ao mês) a partir da citação. CONDENO, ainda, o Banco Demandado, a título de DANOS MORAIS, a pagar, em favor do Autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão e com juros moratórios de 1% a.m. (um por ao mês) a partir do primeiro desconto efetuado nos proventos do Requerente. CONDENO, também, o Banco Demandado ao pagamento de CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. ”

Inconformado com o
decisium
o banco/réu interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 3206777) alega preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipadamente da lide.

Sustenta que o juiz de piso cerceou o direito de defesa da instituição financeira apelante, posto que a questão objeto da lide demanda a necessidade de produção de prova pericial, requerido pelo banco às id. 3206607, a fim de comprovar a legalidade do contrato.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a respeitável sentença recorrida.

O autor também interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
id. 3206775 requerendo a majoração do dano moral e a devolução em dobro do valor indevidamente descontado.

Após, sobreveio
DECISÃO MONOCRÁTICA id. 3510605
, que julgou procedente o
RECURSO DE APELAÇÃO
ante a existência de cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica.

Em
razões do
AGRAVO INTERNO
o
recorrente alega que não há motivos para a decretação de cerceamento de defesa, por entender que NÃO houve qualquer ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de que o requerimento de perícia grafotécnica é dispensável, contendo a assinatura falsificação grosseria, além de demandar gastos desnecessários ao judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja mantida a sentença de piso que reconheceu a existência de fraude bancária e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões do banco às id. 3846005 alegando que o juiz cerceou o direito de defesa da instituição financeira apelante, em estrita ofensa ao disposto no art. 7º do CPC/2015, posto que esta prova demonstraria cabalmente o proveito econômico da parte autora apelada, que recebeu o crédito integral do referido contrato, utilizou o valor e que vem a contestar a cobrança do empréstimo depois de ter usufruído de seus benefícios.

Requer a manutenção de decisão monocrática.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento à apelação, anulando a sentença do Juízo de piso, determinando o retorno dos autos para realização de perícia grafotécnica.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como bem fundamentei na decisão monocrática embora
o direito à produção da prova não seja absoluto, a análise do caso concreto indicará a necessidade ou não se sua realização.

Na hipótese, a produção da prova pericial NÃO se mostra desnecessária à resolução da causa, ao revés, faz-se imprescindível, pois havendo alegação de fraude bancária deveria o magistrado a quo ter acolhido a produção da prova especificada pelo banco às id.
id. 3206607
notadamente por faltar-lhe o conhecimento técnico necessário para atestar a autenticidade aposta no contrato.

Assim, a conduta do magistrado a quo, ao julgar antecipadamente a lide, ignorando o requerimento de produção de prova técnica formulado pela instituição financeira, representou violação frontal do princípio do contraditório e da ampla defesa, configurando assim nítido cerceamento de defesa.

A respeito desta matéria, impõe-se aqui registrar os magistérios de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY ao comentarem o art. 420 do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 565, ed. Revista dos Tribunais, 9ª edição), in verbis:

“ 1. Objeto de prova Pericial. O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para a sua cabal demonstração. ...”.

Sobre a temática, colaciono julgados do STJ:

E dos tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ATRIBUÍDAS AO REQUERENTE NOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVAS PRODUZIDAS INSUFICIENTES À CORRETA SOLUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJSP. APL 4004160-51.2013.8.26.0161. Orgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 28/10/2014. Julgamento: 28 de Outubro de 2014. Relator: Mary Grün)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE REJEITA OS PEDIDOS VENTILADOS NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL VAZADO PELO DEMANDANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SE AFIGURA IMPRESCINDÍVEL À CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CUJA DÍVIDA RESULTOU NA INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DELINEADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL COM A POSTERIOR PROLATAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PRELIMINAR ALBERGADA E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO (TJSC. AC 20140479442. Orgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 28 de Julho de 2014. Relator: José Carlos Carstens Köhler)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DIGITAL DO CONSUMIDOR ANALFABETO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Contrato de empréstimo apresentado pela instituição bancária. Parte adversa que impugna a autenticidade da assinatura constante no contrato, requerendo perícia grafotécnica. Prolação de sentença de improcedência por falta de provas em manifesta supressão da fase de dilação probatória, que configura cerceamento de defesa. 2. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada para prosseguimento da instrução probatória. (Apelação Cível 0008766-02.2020.8.27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, GAB. DO JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 12/05/2021, DJe 27/05/2021 18:26:34)

(TJ-TO - AC: 00087660220208272722, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Com efeito, mostra-se incoerente a sentença que julga improcedente o pedido da parte ante a ausência de provas, quando há pedido expresso do réu para produção de prova, ainda mais quando se trata de fraude bancária em que a perícia grafotécnica é essencial para verificação da autenticidade das assinaturas atribuídas ao recorrente nos documentos constantes dos autos.

Logo, em casos como o tratado nos autos, o magistrado deve conceder à parte a oportunidade para comprovar suas alegações, viabilizando que se desincumba do ônus probatório que lhe é imposto por lei, em pleno exercício de seu direito de defesa.

Sobre o tema, trago lição de Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 632-633):

"Ainda que o magistrado esteja convencido da existência de um fato, não pode dispensar a prova se o fato for controvertido, não existir nos autos prova do referido fato e, ainda, a parte insistir na prova. Caso indefira a prova, nessas circunstâncias, haverá cerceamento de defesa".

Destarte, caracterizado o cerceamento de defesa, deve-se anular o feito para que volte a instância inferior para regular prosseguimento.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2021